Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.LESÃO CORPORAL GRAVE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 25 DO CP NÃO OBEDECIDOS. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REU. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL (PRIVILÉGIO). POSSIBILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. TEMOR DA VÍTIMA. REPRESENTAÇÃO LEGÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A legítima defesa prevê que, em situações nas quais a agressão seja atual ou iminente, o cidadão possa utilizar os meios necessários para defender a si mesmo ou outra pessoa, estando resguardado pela lei. Para que seja caracterizada a legítima defesa são necessários os seguintes requisitos objetivos: a) agressão injusta, atual ou iminente, b) proteção de bem jurídico próprio ou de terceiro e c) utilização de meios moderados para cessar a injusta agressão.
2. No caso, é possível verificar que não restou configurada a legítima defesa em favor de terceiro, pois a agressão praticada pelo réu só ocorreu momentos após a agressão sofrida por sua filha.
3. Restou claro o animus laedendi com que agiu o acusado. Assim, não obstante a motivação, a narrativa e a dinâmica dos fatos revelam que o réu deve ser responsabilizado penalmente pela lesão corporal causada na vítima.
4 No caso, possível perceber que o réu teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, a qual agrediu anteriormente a filha do réu.
5. O fato de a mãe da vítima, representante legal do filho, ter comparecido à delegacia apresentando representação contra o apelante, e a vítima ter confirmado a ocorrência dos fatos à autoridade policial e, posteriormente, em juízo, são circunstâncias que demonstram que a ameaça proferida lhe causou temor.
6. O contexto fático, a narrativa da vítima, as provas oral e pericial colhidas, comprovando as lesões praticadas pelo réu, as quais ocorreram quando o réu empurrou a vítima de 11 (onze) de idade, derrubando-a no chão, demonstram cabalmente o dolo, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
7. Ante a ausência de comprovação da capacidade de ambos arcarem com os valores mínimos fixados a título de danos morais, o quantum mínimo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada uma das vítimas melhor condiz com os fatos que envolvem a demanda e com as condições financeiras das partes.
8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.